Tribunal: TJDFT
Processo: 0711300-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711300-72.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: LÚCIA DE FÁTIMA BATISTA DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. EC No 113/2021. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ANATOCISMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva movida pelo SINDSASC/DF, rejeitou a impugnação apresentada, afastando a alegação de inexigibilidade do título executivo, indeferindo o pedido de suspensão da execução em razão de ação rescisória pendente, e reconhecendo como devida a aplicação da taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida, conforme previsão da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a pendência de ação rescisória impede o prosseguimento da execução fundada em título judicial transitado em julgado; (ii) estabelecer se a obrigação consubstanciada em sentença coletiva transitada em julgado é inexigível por configurar coisa julgada inconstitucional à luz do Tema 864/STF; e (iii) definir se a aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado do débito configura anatocismo ou inconstitucionalidade. III. Razões de decidir 3. A pendência de ação rescisória sem a concessão de efeito suspensivo não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença com trânsito em julgado, não se caracterizando prejudicialidade externa apta a suspender a execução. 4. A alegação de inexigibilidade do título com fundamento em suposta “coisa julgada inconstitucional” foi afastada, pois o acórdão exequendo não está fundado em norma declarada inconstitucional pelo STF antes do trânsito em julgado, conforme exige o art. 535, § 7o, do CPC. 5. O título judicial decorre da aplicação da Lei Distrital no 5.106/2013, cuja última parcela de reajuste não foi implementada, distinguindo-se da revisão geral anual tratada no Tema 864/STF, sendo inaplicável ao caso a tese firmada naquele precedente. 6. A incidência da taxa Selic, a partir de 09/12/2021, sobre o valor consolidado do débito, corrigido até 08/12/2021 com IPCA-e e juros da caderneta de poupança, está em conformidade com a EC no 113/2021 e com o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, não configurando anatocismo ou bis in idem, pois se trata de substituição de critérios legais de atualização. 7. A Resolução CNJ no 303/2019 tem natureza administrativa e normativa, exercida nos limites da competência constitucional do CNJ, não havendo violação ao princípio da separação dos poderes ou à reserva legal orçamentária, tampouco há inconstitucionalidade reconhecida pelo STF em sua aplicação. IV. Dispositivo 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 37, X, 97, 167, I; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 114/2021; CPC, arts. 535, III, §§ 5o e 7o; LRF, art. 19, § 1o, IV; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TF, Tema 864, RE 905.357/RR; STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 15.12.2020; TJDFT, Acórdão 1765733, AI 07185754320238070000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28.09.2023; TJDFT, Acórdão 1922789, AI 0750090-96.2023.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 12.09.2024. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porque, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; c) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; d) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público; e) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97, sustentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas 99 e 491, ambos do STJ. Pede o sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal acerca da existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no apelo especial, quanto à alegação de não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC. Destaca afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58. Pugna pelo sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer a atribuição de efeito suspensivo aos recursos e a condenação da parte recorrida ao pagamento do ônus da sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025; e o Pet 12960 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG4-12-2025 PUBLIC 5-12-2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento do ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-R2D